Tribunal: TJSP
Processo: 2343015-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2020 e 2021 – Município de Itu – Insurgência contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade em parte – Alegação de invalidade dos juros e da correção monetária aplicados – Hipótese de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Exceptio que deve

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2020 e 2021 – Município de Itu – Insurgência contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade em parte – Alegação de invalidade dos juros e da correção monetária aplicados – Hipótese de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Exceptio que deve ser rejeitada. Recurso provido.